Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719609-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: YURI BRASIL LIMA RECORRIDO: BERNARDO FRAGOSO DE SOUZA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIMES E XINGAMENTOS NO AMBIENTE PROFISSIONAL DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA GRAVE. RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE POSTAGENS NA REDE SOCIAL DO RECONVINTE E MUDANÇA DE SENHA, IMPEDINDO O ACESSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil por danos morais demanda a identificação de conduta, dano e nexo causal. 2. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, asseverando que a indenização deve ser estabelecida considerando-se, para tanto, a extensão do dano, e não da culpa. Argumenta, ainda, que a turma julgadora, ao fixar a extensão dos danos, deixou de considerar a concorrência de culpas. Ao final, pede pelo redimensionamento da condenação que lhe foi imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “...ainda que a conduta do Réu possa ter decorrido de conduta prévia do próprio Autor, que havia deletado postagens da conta pessoal do Réu e mudado sua senha, sua reação excedeu manifestamente os limites do razoável, e violou os direitos da personalidade do Autor de maneira extremamente gravosa (...)a instrução dos autos demonstrou que a reação do Autor-Reconvindo de deletar postagens e mudar momentaneamente a senha da conta do Réu-Reconvinte se deveu ao inadimplemento do próprio Apelante” (ID 12161485 - Págs. 5 e 7). Destarte, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029